Tribunal: TJMT
Processo: 1010061-85.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010061-85.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Legitimidade para a Causa, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), NELSON GASPARELO E JACKSON SOUZA - ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME - CNPJ: 04.670.474/0001-00 (AGRAVADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GERALDINO - CPF: 886.424.101-91 (ADVOGADO), FERNANDA MONTEIRO DA SILVA MOREIRA - CPF: 830.582.651-15 (ADVOGADO), ROSELY AMARAL DE SOUZA - CPF: 486.708.041-15 (ADVOGADO), SUPERMERCADO MODELO LTDA - CNPJ: 00.949.610/0006-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010061-85.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: NELSON GASPARELO E JACKSON SOUZA - ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CESSÃO DE CRÉDITO ANTES DA LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO – APURADO POSTERIORMENTE QUE O ANTIGO DEVEDOR ERA CREDOR – ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO AO CESSIONÁRIO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Na cessão de crédito aquele que ocupa o polo ativo da obrigação (credor) transfere a terceiro (cessionário) o direito ao seu recebimento.

E se realizada antes da liquidação de sentença proferida em Ação Revisional de Contrato em que se concluiu pela inexistência de crédito em favor do cedente, mas sim de saldo devedor a ser pago ao Banco (cedido), não há como transferir ao cessionário a responsabilidade por esse pagamento, pois a hipótese não é de assunção de dívida (art. 299 do CC), mas sim de cessão de crédito (art. 286 do CC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010061-85.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: NELSON GASPARELO E JACKSON SOUZA - ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1010061-85.2021.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que julgou procedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Revisão de Contrato “
para declarar o impugnante, Jackson Mario De Souza - Advogados Associados, parte ilegítima para responder ao cumprimento de sentença, limitando sua obrigação apenas e tão somente, na forma cessão de credito firmada às fls. 431/433, ao eventual crédito cedido, reconhecendo inexistir responsabilidade por ausência de crédito
”.

O agravante alega que o feito foi ajuizado pelo Supermercado Modelo Ltda, julgado parcialmente procedente para tornar sem efeito o Contrato de Leasing e determinar o reajuste das parcelas vencidas.

Aduz que o autor anexou laudo pericial que aponta ter a receber R$ 1.525.513,13 e depois cedeu seus créditos para a agravada, que então passou a figurar na Ação no lugar dele.

Argui que, após elaborados os cálculos pelo perito, foi constatado que ainda havia crédito em seu nome (R$ 344.891,75), visto que a quantia paga pelo autor (Supermercado Modelo) não foi suficiente para quitar toda a dívida oriunda do contrato revisado.

Afirma que esse laudo foi homologado e as partes não questionaram, com isso teve início o Cumprimento de Sentença.

Assinala que quando o agravado foi intimado para o pagamento, apresentou a Impugnação sob a justificativa de ser parte ilegítima para responder pela dívida, e que a responsabilidade seria do cedente (Supermercado).

Diz que ele (agravado) assumiu o risco ao adquirir o crédito, e inclusive deve ter pago por essa transação, portanto não pode agora se furtar das suas obrigações e atribuir ao cedente esse ônus.

Esclarece que o instrumento de cessão juntado aos autos não garante ao agravado a desvinculação da dívida ora em discussão, e que este tem assegurado no art. 295 do Código Civil o direito de regresso contra o cedente.

Efeito suspensivo indeferido (id n. 90864994).

Contraminuta no id n. 93652974.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010061-85.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: NELSON GASPARELO E JACKSON SOUZA - ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Supermercado Modelo propôs Ação Revisional contra o ora agravante, julgada parcialmente procedente para determinar
que
“o reajuste das prestações vencidas após 19/01/1999 até abril/2000 seja feito pela metade da variação cambial verificada
”.
Com o trânsito em julgado, deu início ao Cumprimento de Sentença, no qual arguiu que teria direito à repetição do indébito na importância de R$ 1.525.513,13, e noticiou a cessão de crédito ao escritório de advocacia ora agravado.

O agravante ingressou com Exceção de Pré-Executividade, acolhida para extinguir o Cumprimento de Sentença ante a necessidade de Liquidação do julgado e determinar o envio dos autos à Contadoria para realização dos cálculos em harmonia com a sentença.

O laudo pericial apontou em 14/12/2018 que o agravante teria direito ao recebimento de R$ 344.891,75 (id n. 60351316, pág. 53, do processo de origem). Com a sua homologação em 23/04/2019, ele foi intimado a efetuar o pagamento. Todavia, opostos Embargos de Declaração, foram acolhidos para que houvesse a intimação do agravado a quitar a dívida.

Em seguida ele ingressou com Impugnação ao Cumprimento de Sentença sob a arguição de sua ilegitimidade, sendo acolhida “
para declarar o impugnante, Jackson Mario De Souza - Advogados Associados, parte ilegítima para responder ao cumprimento de sentença, limitando sua obrigação apenas e tão somente, na forma cessão de credito firmada às fls. 431/433, ao eventual crédito cedido, reconhecendo inexistir responsabilidade por ausência de crédito.”
Confira-se o teor do
decisum
:

“Analisando os autos, a previsão contratual firmada entre o cedente Supermercado Modelo e cessionário Jackson Mario De Souza - Advogados Associados na Cessão de Crédito às fls. 431/433, nas cláusulas 5 e 6, estabelecem:

“Item 5. Nessa cessão incluir-se-ão todos os direitos, ações e garantias asseguradas à CEDENTE na forma do título e dos direitos ora cedidos, que instrumentaliza o crédito ora cedido, por cuja existência responderá a CEDENTE, em especial a cópia da sentença de primeiro grau e a sentença dos embargos de terceiro já transitado em julgado. ”

“Item 6. O CESSIONÁRIO, por este instrumento particular, além de ter aceito a cessão, reconhecendo a autenticidade do documento representativo da origem do crédito, ciente de que na hipótese de o título judicial ser reformado a qualquer tempo ou a qualquer grau, a presente cessão perde todos os seus efeitos, restabelecendo o direito ao crédito do CESSIONÁRIO ora solvido referente a honorários profissionais até aqui pendentes de liquidação por parte da CEDENTE ao CESSIONÁRIO. (grifo nosso)”

Segundo o art. 295 do CC, mesmo não estando responsabilizado pela concretização do pagamento, o cedente, ainda continuará responsável pela existência do crédito. Assim, caso o cessionário descubra posteriormente que, ao tempo da transmissão, o crédito que lhe foi onerosamente transmitido não existe (ou é nulo), o cedente deve reparar os prejuízos sofridos pelo cessionário, mesmo que não tenha assumido tal obrigação no contrato.

(...)

A respeito da responsabilidade do cedente pelo crédito transferido, dispõe o artigo 296 do Código Civil que, salvo estipulação em contrário, o cedente não responderá pela insolvência do devedor.

Assim, compulsando detidamente os autos, substanciosos os argumentos apresentados pelas partes, pelo exposto, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença, para declarar o impugnante, Jackson Mario De Souza - Advogados Associados, parte ilegítima para responder ao cumprimento de sentença, limitando sua obrigação apenas e tão somente, na forma cessão de credito firmada às fls. 431/433, ao eventual crédito cedido, reconhecendo inexistir responsabilidade por ausência de crédito
”.

Segundo Flávio Tartuce, “
na cessão de crédito o credor,
sujeito ativo
de uma obrigação, transfere a outrem, no todo ou em parte, a sua posição na relação obrigacional.
Aquele que realiza cessão a outrem é denominado
cedente.

A pessoa que recebe o direito de credor
é o
cessionário
,
enquanto o devedor é denominado

cedido
”.

(Manual de direito civil, volume único, 10a ed., Rio de Janeiro, Forense, São Paulo, Método, 2020).

E complementa:

“
Ao contrário do pagamento com sub-rogação, a cessão de crédito pode ser onerosa.
No último caso, o cedente, ainda que não se responsabilize expressamente, fica responsável ao cessionário pela existência do crédito ao tempo em que lhe cedeu (art. 295 do CC).
Deve ficar claro que essa responsabilidade é tão somente quanto à existência da dívida, o que não atinge a sua validade”.

No caso em análise, o Supermercado Modelo, antes mesmo da liquidação judicial da sentença prolatada na Revisional, considerou que teria “crédito” a receber do ora agravante, e, diante disso, o cedeu ao agravado como remuneração pelos serviços de advocacia prestados e não pagos.

Contudo, realizada a liquidação, constatou-se que na verdade ainda havia débito em favor do agravante, que busca agora atribuir ao agravado (cessionário) o ônus de quitá-lo.

Ocorre que a relação jurídica gerada entre as partes é de cessão de crédito (art. 286 do CC), e não de assunção de dívida (art. 299 do CC), pela qual, aí sim, a responsabilidade seria do agravado. Seguem transcritos os dispositivos mencionados:

“
Art. 286. O credor pode ceder o seu crédito,
se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação”.

“Art. 299. É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor
, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava
”.

Se posteriormente foi verificada a inexistência de saldo em favor do cessionário, é vedado ao cedido transferir-lhe o encargo de pagamento da dívida, e inequívoca a ilegitimidade deste, como bem anotado na decisão recorrida.

Ademais, o art. 295 do CC aplica-se tão somente à relação entre o Supermercado Modelo (cedente) e o agravado (cessionário), pois quanto à cessão o ora agravante figura como cedido.

“Art. 295. Na cessão por título oneroso,
o cedente, ainda que não se responsabilize, fica responsável ao cessionário
pela existência do crédito ao tempo em que lhe cedeu; a mesma responsabilidade lhe cabe nas cessões por título gratuito, se tiver procedido de má-fé
”.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021